Tribunal: TJSP
Processo: 2207359-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou laudo pericial que apurou o montante de indenização por benfeitoria. Insurgência da autora. Impugnação do laudo pela autora afastada após esclarecimentos prestados pelo perito. Itens considerados pelo assistente técnico da autora que não podem ser levados à efeito para fins de avaliação de benfeitorias. Impugnação que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou laudo pericial que apurou o montante de indenização por benfeitoria. Insurgência da autora. Impugnação do laudo pela autora afastada após esclarecimentos prestados pelo perito. Itens considerados pelo assistente técnico da autora que não podem ser levados à efeito para fins de avaliação de benfeitorias. Impugnação que reflete mero inconformismo com os esclarecimentos prestados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.